Tribunal: TJMT
Processo: 1037019-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037019-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[G. G. O. L. - CPF: 076.788.421-39 (AGRAVADO), MARIANA OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 048.845.131-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 048.845.131-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por G. G. O. L., a fim de determinar que o Município forneça tratamento multidisciplinar à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem limitação de sessões e conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas. O Município sustenta que tal obrigação não lhe compete, pois se trataria de tratamento de alta complexidade, a ser custeado pelos demais entes federativos. Estado e agravado apresentaram contrarrazões em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é do Município de Sinop a responsabilidade pelo custeio e fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que determinou tal obrigação afronta as normas de repartição de competências entre os entes federativos, à luz do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tratamento prescrito — terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia comportamental — não configura procedimento de alta complexidade, podendo ser disponibilizado no âmbito da atenção especializada, cuja oferta também é de competência municipal, especialmente em municípios de grande porte, como Sinop.

A Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, impõe a atenção integral à saúde do paciente, assegurando o atendimento multiprofissional como direito fundamental.

O argumento do Município de que haveria violação ao Tema 793 do STF não procede, pois o Supremo Tribunal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde, cabendo eventual redirecionamento da obrigação ou compensação entre entes em momento e via processual próprios.

A decisão monocrática está amparada na urgência do quadro clínico da criança, conforme laudos médicos que indicam a necessidade de intervenção imediata, preenchendo os requisitos para concessão da tutela antecipada.

O agravo interno não apresenta fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de tese já superada pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município tem responsabilidade solidária pela oferta de tratamento multidisciplinar a paciente com Transtorno do Espectro Autista, ainda que se trate de atenção especializada.

A obrigação estatal de garantir o direito à saúde autoriza o direcionamento da prestação ao ente mais próximo e apto à execução, sem prejuízo de posterior rediscussão sobre o ressarcimento entre os entes.

O simples inconformismo do ente público, desacompanhado de elementos novos ou idôneos, não é suficiente para afastar decisão judicial que garante direito fundamental à saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
G. G. O. L.

para determinar, primariamente, ao Município agravado que disponibilize ao paciente os tratamentos multidisciplinares prescritos, enquanto houver indicação médica, sem limitação de sessões, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Município de Sinop alega que compete apenas a ele a atenção básica de saúde, conforme Portaria GM no 1785/2003, ficando sob encargo do Estado e da União o fornecimento de procedimentos de alto custo e alta complexidade, como seria o caso dos autos.

Sustenta que, conforme o Tema 793 do STF, o direcionamento da obrigação deve ser destinado ao ente competente, em respeito às regras de repartição de competência. Pede o provimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 302343881), defendendo que o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal, conforme parecer do NAT, e que o direcionamento primário deve ser ao Município.

O agravado também apresentou contrarrazões (Id 303346862), argumentando que a saúde é direito fundamental e dever do Estado (
lato sensu
), sendo a obrigação solidária entre os entes federativos. Sustenta que eventual ressarcimento deve ser buscado em momento oportuno e via adequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
G. G. O. L.

para determinar, primariamente, ao Município agravado que disponibilize ao paciente os tratamentos multidisciplinares prescritos, enquanto houver indicação médica, sem limitação de sessões, seja na rede pública ou, se necessário, na rede particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Com efeito, ficou demonstrado que a criança, com 10 anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA (grau II), associado a epilepsia idiopática, com sinais de déficits na comunicação e interação social em múltiplos contextos, associado a padrões restritos e repetitivos de comportamento, bem como transtorno de processamento sensorial, sendo imprescindível o tratamento adequado com equipe multidisciplinar, conforme Laudos Médicos (Id 195229785 e 195229786, origem).

De acordo com a Recomendação e Laudo Médico o quadro da criança recomenda intervenção multidisciplinar imediata e de forma integral para reabilitação cognitiva e social. De modo que foi indicado o início urgente e imediato do acompanhamento com terapia ocupacional, fonoaudiólogo e psicoterapia comportamental, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível II de suporte e epilepsia.

O Município agravante sustenta que o tratamento pleiteado seria de alta complexidade e alto custo, não se enquadrando em sua esfera de competência, que estaria limitada à atenção básica de saúde, conforme Portaria GM no 1785/2003.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O tratamento multidisciplinar para pessoas com Transtorno do Espectro Autista não se enquadra necessariamente como procedimento de alta complexidade no sentido técnico estabelecido pelas normas do SUS. Trata-se de atendimento terapêutico continuado, que pode e deve ser oferecido no âmbito da atenção especializada, a qual também compete aos Municípios, especialmente aqueles de maior porte, como é o caso de Sinop.

A Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu art. 2o, inciso III, como diretriz, "
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce,
o atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes".

O art. 3o, inciso III, da mesma lei, assegura o direito ao
"acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo a nutrição adequada e a terapia nutricional, a medicamentos o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; o atendimento multiprofissional; informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento
, bem como o acesso
à educação e ao ensino profissionalizante; à moradia, inclusive à residência protegida; ao mercado de trabalho e) à previdência social e à assistência social.

Ademais, conforme se depreende da decisão proferida pela Desa. Anglizey S. de Oliveira (Id 260668177), restou expressamente consignado que o diagnóstico impõe uma maior urgência na implementação de intervenções que possam melhorar o prognóstico do paciente (Primeira Instância, Id. 260353164), o que por sua vez, configura o
periculum in mora
indispensável à concessão da medida pleiteada.

Além disso, anotou-se que
os municípios estão criando Centros de Atendimento para TEA (como CEAME), cuja implantação deve ser incentivada, concluindo favoravelmente ao atendimento dos pacientes em Centros Multidisciplinares e CAPS.

O agravo interno não apresenta fato novo, tampouco argumentos idôneos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Ao contrário, limita-se a reiterar a tese de ausência de obrigação do ente público, em aparente resistência à jurisprudência pacificada sobre o tema e ao dever constitucional de assistência à saúde.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
.
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025